Tribunal: TJSP
Processo: 0007162-54.2005.8.26.0266
Classe: Apelação Cível / Usucapião Ordinária
Órgão julgador: Cristina Medina Mogioni
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
USUCAPIÃO. Processo extinto com base no art. 485, III, CPC/2015. Ausência de decisão judicial ou mesmo de ato ordinatório para advertir a parte do dever de dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Determinação anterior que deferiu a suspensão do feito, estabelecendo a consequência do arquivamento para aguardar a provocação, em caso de decurso de prazo. Não obstante o equívoco da

Ementa:
USUCAPIÃO. Processo extinto com base no art. 485, III, CPC/2015. Ausência de decisão judicial ou mesmo de ato ordinatório para advertir a parte do dever de dar andamento ao feito, sob pena de extinção. Determinação anterior que deferiu a suspensão do feito, estabelecendo a consequência do arquivamento para aguardar a provocação, em caso de decurso de prazo. Não obstante o equívoco da determinação, era imprescindível que nova decisão fosse proferida, para que a parte fosse intimada a dar regular andamento ao feito, sob pena de extinção, o que, todavia, não ocorreu. Infringência ao art. 485, §1o, do CPC. Sentença anulada. RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029670
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0007162-54.2005.8.26.0266, da Comarca de Itanhaém, em que é apelante MARIA
ILDA DE JESUS (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), são apelados MAURÍCIO
ANSELMO DE SÁ e CARMELA APARECIDA DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALEXANDRE
MARCONDES (Presidente sem voto), PAULO ALCIDES E MARCUS VINICIUS
RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007162-54.2005.8.26.0266 -Voto no 2950
2
VOTO No 2950
APELAÇÃO No 0007162-54.2005.8.26.0266
Comarca: Itanhaém
Apelante: Maria Ilda de Jesus
Apelados: Maurício Anselmo de Sá e Carmela Aparecida da Silva
Juiz: Paulo Alexandre Rodrigues Coutinho
USUCAPIÃO. Processo extinto com base no art. 485, III,
CPC/2015. Ausência de decisão judicial ou mesmo de ato
ordinatório para advertir a parte do dever de dar andamento
ao feito, sob pena de extinção. Determinação anterior que
deferiu a suspensão do feito, estabelecendo a consequência
do arquivamento para aguardar a provocação, em caso de
decurso de prazo. Não obstante o equívoco da determinação,
era imprescindível que nova decisão fosse proferida, para
que a parte fosse intimada a dar regular andamento ao feito,
sob pena de extinção, o que, todavia, não ocorreu.
Infringência ao art. 485, §1o, do CPC. Sentença anulada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de ação de usucapião, movida por Maria Ilda
de Jesus em face de Maurício Anselmo de Sá e Carmela Aparecida da Silva
julgada extinta, sem julgamento do mérito, pela r. sentença de fls. 203, nos termos do
artigo 485, III, do CPC/2015.
Recorre a autora, alegando que não houve a intimação
pessoal, devendo ser observado o prazo em dobro, diante da prestação de convênio
de assistência judiciária gratuita. Pede a reforma da sentença, com o prosseguimento
da ação (fls. 208/212).
Não há resposta da parte contrária, ainda não citada,
nem oposição ao julgamento virtual (fls. 234).
É o relatório.
O recurso deve ser provido.
A r. sentença não pode prevalecer.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007162-54.2005.8.26.0266 -Voto no 2950
3
Em março de 2015, a autora, ora apelante, solicitou o
sobrestamento do feito pelo prazo de 180 dias, em razão da dificuldade de localizar
os confrontantes do imóvel, que foi deferido, conforme fls. 199, nos seguinte termos:
Fls. 198: Defiro a suspensão do processo pelo
prazo de 6 (seis) meses.
Decorrido o prazo manifeste-se em termos de
prosseguimento.
No silêncio, aguarde-se provocação em arquivo.
Findo o prazo (fls. 200 verso), sobreveio a r. sentença
que julgou extinta a ação, nos termos do art. 485, III, do CPC/2015 (fls. 203).
Respeitando o entendimento do Magistrado de primeira
instância, a r. sentença merece ser anulada.
Em primeiro lugar, constata-se que a consequência
estabelecida pelo juízo a quo para o caso de decurso do prazo de suspensão foi o
arquivamento do feito, para aguardar oportuna provocação.
Sem dúvida que o despacho estava equivocado, já que a
ação de conhecimento não pode ser arquivada para aguardar provocação.
Mas, de todo modo, foi isso que constou do despacho,
não podendo a parte ser surpreendida com a extinção do feito, quando sua inércia,
segundo o magistrado, apenas acarretaria o arquivamento para aguardar provocação.
Em segundo lugar, a sentença parte de premissa
equivocada, eis que, no início, faz constar que "a parte requerente foi regularmente
intimada para promover o andamento do processo no prazo e 05 dias (art. 485, §1o,
do NCPC), sob pena de sua inércia ensejar a extinção do feito", mas se manteve
inerte.
Questiona-se onde está a referida intimação, já que não
houve despacho ou ato ordinatório nesse sentido.
Se não houve nem mesmo a determinação judicial,
quiçá a intimação da parte.
Enfim, se o magistrado entende que o caso é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007162-54.2005.8.26.0266 -Voto no 2950
4
abandono do feito (art. 485, III, CPC), deveria ter efetivamente determinado a
intimação da parte para dar regular andamento à causa, nos termos do que estabelece
o art. 485, §1o, do Código de Processo Civil, formalidade esta não cumprida no caso
concreto.
Desta forma, é o caso de anular a r. sentença, para que a
ação tenha prosseguimento.
Isto posto DOU PROVIMENTO ao recurso
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora
Em 04 de julho de 2016, foi proferido despacho,
determinando a intimação dos autores para que, no prazo de 48 horas, dessem regular
andamento ao feito, sob pena de extinção, nos termos do art. 485, III, do CPC.
Na sequência, em 13 de julho de 2016, após diversas
diligências empreendidas pelos apelantes, pedem a suspensão do feito para conclusão
do processo de certificação junto ao Incra, com a contratação de um profissional (fls.
265).
Então, sobreveio a r. sentença que julgou extinta a ação,
nos termos do art. 485, III, do CPC/2015, ora hostilizada.
Diante do todo relatado, houve, com a devida vênia,
equívoco cometido pelo Juízo de primeira instância.
A petição dos recorrentes pela suspensão do feito para a
conclusão do processo de certificação do Incra, fls. 265, não foi analisada, a não ser
que se considere implicitamente referida na sentença, quando a magistrada menciona
que já decorreu prazo bastante para os autores conferirem andamento ao feito, não se
justificando que somente naquele momento providenciaram o necessário ao mínimo
andamento do feito.
E a decisão é mesmo contraditória, eis que, se os
autores providenciaram o necessário ao mínimo andamento do feito, a ação não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0007162-54.2005.8.26.0266 -Voto no 2950
5
poderia ser extinta, ao contrário, deveria prosseguir.
A análise da petição pela suspensão do feito não pode
se dar de forma implícita; os autores têm o direto de que seu pedido seja apreciado e,
caso indeferido, seja fornecida a fundamentação pertinente.
Assim, evidente que os apelantes não permaneceram
inertes.
E, se não bastasse, para que o processo fosse extinto
por abandono da causa por mais de trinta dias (artigo 485, III do CPC/2015), seria
imprescindível a intimação pessoal dos autores, nos termos do § 1o, do art. 485 do
CPC, formalidade não cumprida no caso concreto.
Assim, é o caso de anular a r. sentença proferida, para
que seja analisada a postulação da parte pela suspensão do feito a fim de se aguardar
a Certificação junto ao Incra.
Desta forma, é o caso de anular a r. sentença, para que a
ação tenha prosseguimento.
Isto posto DOU PROVIMENTO ao recurso
CRISTINA MEDINA MOGIONI
Relatora